Tribunal: STF
Processo: RE 1255700
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 103):
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATORIO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA QUE O ESTADO RESTITUA OS VALORES RETIDOS A TÍTULO DE EXCESSO REMUNERATORIO ATÉ MAIO DE 2007, QUANDO ENTROU EM VIGOR A LEI Nº 5.001/07. RECURSO DO ESTADO OBJETIVANDO RESTRINGIR A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS AO PERÍODO DE 30/03/2002 A 31/12/2003. 
    INCIDENTE, NA ESPÉCIE, O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, INCISO XV, CF). AS REGRAS DO INCISO XI, DO ART. 37, DA CF POSSUEM EFEITOS EXNUNC. A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NOMINAL DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS. POSSIBILIDADE DA ABSORÇÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 125).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LIV; e 37, caput e XI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 8º e 9º da EC 41/2003 e ao art. 17 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ao contrário da Emenda Constitucional nº 19/98 - que exigia ato normativo posterior para, conferir aplicabilidade ao limite remuneratório - a Emenda Constitucional nº 41/2003, adotando perspectiva oposta e pretendendo atribuir aplicabilidade imediata à norma, deixou expresso no mencionado artigo 8º que a incidência do limite de remuneração prescinde da edição de qualquer ato normativo.” (eDOC 1, p. 142).
    Acrescenta-se, ainda, que “o inciso XI do. artigo 37 da Constituição da República, desde o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, prevê expressamente que as vantagens pessoais incluem-se no limite máximo remuneratório. Neste ponto, a Emenda Constitucional nº 41/2003 sinalizou no mesmo sentido, funcionando como verdadeira interpretação autêntica do texto original que, apesar de utilizar a expressão genérica remuneração, pretendeu fazer incidir o limite máximo de remuneração sobre toda e qualquer verba remuneratória, inclusive as denominadas vantagens pessoais.” (eDOC 1, p. 146).
    Observando-se a norma do art. 543-B, § 1º, do CPC vigente à época, os autos retornaram à Câmara de origem para reexame e possível retratação (eDOC 1, p. 186). Na oportunidade, o órgão julgador manteve o entendimento do acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 1, p. 192):
    “NOVO EXAME DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 543-C. §7º, II, DO A.C.P.C., ATUAL ART. 1.040. II, DO N.C.P.C., ANTE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.358/SP. TESE 377. TETO REMUNERATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA QUE O ESTADO RESTITUA OS VALORES RETIDOS A TÍTULO DE EXCESSO REMUNERATORIO ATÉ MAIO DE 2007, QUANDO ENTROU EM VIGOR A LEI Nº 5.001/07. RECURSO DO ESTADO OBJETIVANDO RESTRINGIR A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS A0 PERÍODO DE 30/08/2002 A 31/12/2003. INCIDENTE, NA ESPÉCIE, O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37. INCISO XV, CF 88). AS REGRAS DO INCIS0 XI, DO ART. 37. DA CF 88 POSSUEM EFEITOS EX NUNC. A REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NOMINAL DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS. POSSIBILIDADE DA ABSORÇÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE SE RATI FICA.”
    Em juízo de admissibilidade, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 7-9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    Ao analisar o RE-RG 606.358, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 7.4.2016 (tema 257), o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público, ainda que concedidas anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, integram a remuneração para fins de observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Verifica-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014 (Tema 480), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003, bem como decidiu que “Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 
    Assim, constata-se que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado por esta Corte, no sentido de que as vantagens pessoais recebidas pelo servidor público integram a remuneração, e portanto, caso esses valores ultrapassem o teto remuneratório deverão os mesmos serem restituídos à Fazenda Pública. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, para julgar improcedente a ação.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente